Tribunal: TJMT
Processo: 1012522-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012522-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ITAMAR ANTONIO STELLA - CPF: 198.984.520-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE
2009-2019
- AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - RISCO DE
PERICULUMIN IN MORA

INVERSO

- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
.

1. No âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento, a sua análise é limitada à decisão tomada na origem, sendo inviável adentrar no mérito de questões diferentes daquelas analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres e eficientes para evitar danos irreversíveis ou continuados ao meio ambiente. Entretanto, se as questões levantadas no recurso são insuficientes para justificar a reforma da decisão agravada e o acolhimento da pretensão recursal se traduziria em medidas potencialmente configuradoras do
periculum in mora

inverso
, com danos irreparáveis à Parte Agravada, mostra-se prudente o aguardo da regular instrução probatória, com observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, possa-se melhor decidir quanto à efetivação de medidas inibitórias.

3. Medidas como a interrupção de incentivos fiscais e a indisponibilidade de bens só se justificam após a garantia de ampla defesa e instrução probatória adequada, principalmente quando inexistem indícios de dilapidação de patrimônio ou intenção de transferir bens para terceiros.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.o 1000406-77.2021.8.11.0101,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra
ITAMAR ANTÔNIO STELLA
, em que se objetivava a implementação de medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 94394457 - pp. 2 a 6).

Em suas razões (id. 94394456) o Agravante sustenta, em síntese, que estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, com base na demonstração do desmatamento ilegal de 453,3876 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do Órgão ambiental, conforme Relatório Técnico de Desmatamento n.o 0078-2020, praticada no período de 2009 a 2019, na “
Fazenda Prata
” de propriedade do Agravado.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada e acolhido o pleito de imposição das medidas inibitórias
buscadas no ajuizamento da ACP Ambiental
contra
ITAMAR ANTÔNIO STELLA
.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (id.
107599982
).

Sem contrarrazões, porquanto não formalizada a triangulação processual (id. 152815657).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 156467650).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, foi interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental,
pela qual foi indeferida a tutela de urgência contra
ITAMAR ANTÔNIO STELLA
, em que se objetivava a efetivação de diversas medidas inibitórias em seu desfavor (
vide
id. 94394457 - pp. 2 a 6).

Colhe-se dos autos de recurso que, em razão de alertas de desmatamentos ilegais identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) por meio do Programa de Despoluição de Bacias Hidrográficas (PRODES), o Centro de Apoio à Execução Ambiental, vinculado ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, gerou o Relatório Técnico de Desmatamento n.o 0078-2020, pelo qual se apurou, em 08/05/2020, o desmatamento ilegal de 453,3876 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma Amazônia, em área objeto de especial preservação,
ocorrida
no período de 2009 a 2019, no imóvel rural denominado “
Fazenda Prata
”, situado no Município de União do Sul, de propriedade de
ITAMAR ANTÔNIO STELLA
(
cf
. id. 94394457 - pp. 53 a 63).

De posse de tais informações, o
Parquet

ajuizou Ação Civil Pública, autuada sob n.o 1000406-77.2021.8.11.0101, com vistas à responsabilização civil de
ITAMAR ANTÔNIO STELLA

por danos causados ao meio ambiente e solicitou, em sede de antecipação de tutela, que fossem adotadas as respectivas providências
inibitórias
em desfavor do Requerido:

“(...)

3.1) No que pertine à exploração econômica do imóvel:

3.1.1 Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3o, § 2o do Decreto Estadual no 262/2019;

3.1.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3.1.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto no 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

3.1.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

3.1.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

3.1.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

3.1.5) O descumprimento das medidas relacionadas nos itens ‘3.1’ a ‘3.4’ deverá implicará em multa no importe de 200 UPF/MT por hectare, por evento de descumprimento;

3.2) No que pertine às medidas assecuratórias:

3.2.5) Expedição de ofício a ANOREG, solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, ‘12)’ da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

3.2.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 17.843.048,10 (dezessete milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quarenta e oito reais e dez centavos), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

3.2.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no SISBAJUD;

3.2.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;

3.2.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

3.2.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema SISBAJUD;

3.2.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

3.2.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária - INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

3.2.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação dos requeridos em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

3.2.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3.2.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

3.2.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”
(
cf.
id. 55744247 - pp. 28 a 41).

Entendendo não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de indeferimento, com os seguintes argumentos:

“(...)

Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial foi apurado por meio da comparação de imagens de satélite pelo INPE em parceria, também, com o Ministério Público Estadual por meio do Programa PRODES, detalhado no relatório técnico no 0078/2020, em que se concluiu, mediante coordenadas geográficas e dados extraídos do SIMCAR, que o imóvel rural objeto de degradação ambiental é da parte requerida, o qual não realizou o cruzamento de dados para averiguar a Área de Reserva Legal – ARL uma vez que ainda não está aprovada no SIMCAR, sem que houvesse qualquer diligência para adequada vistoria in loco no imóvel, sendo o indeferimento do pedido liminar em sede de cognição sumária a medida de melhor rigor, considerando a necessidade de realização de prova pericial com análise in loco para que se constate efetivamente a ocorrência do aludido dano ambiental.

Destaco, ainda, trecho do relatório no 0078/2020 em que aponta a ocorrência de sobreposição de área consolidada com a indicação de desmatamento aprontada pelo PRODES, restando evidente a necessidade de dilação probatória para apurar de forma efetiva a existência ou não do dano ambiental, (...).

(...)

Nada obstante a gravidade do fato e embora os atos administrativos tenham presunção de veracidade, a probabilidade do direito no que concerne ao dano ambiental e o
quantum
de produto vegetal foi efetivamente extraído do imóvel rural da parte requerida não estão adequadamente demonstrados, sendo imprescindível a dilação probatória por meio da prova pericial para a melhor e mais adequada convicção deste juízo.

De igual forma, constata-se que a urgência não está devidamente caracterizada, pois, não obstante, o relatório apontar ocorrência de degradação ambiental até o ano de 2019, não há notícias de que atualmente houve qualquer apuração por meio dos órgãos ambientais de fiscalização, SEMA ou IMABA, quanto à ocorrência de recente degradação ambiental contemporânea a propositura da presente ação.

Muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao requerido, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que a requerida esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.

Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –,

mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.

(...)

Outrossim, insta frisar, a providência de oficiar o registro de imóveis a fim de que seja inscrita a existência desta ação na matrícula do bem afetado, bem como a solicitação de cópia atualizada com todas a informações do registro, pode ser adotada pela própria parte, independentemente de comando judicial, motivo pelo qual considero ausente o interesse de agir (na vertente

necessidade) do autor, nesse particular.”

(
Cf.
id. 94394457 - pp. 2 a 6).

Feitas essas necessárias colocações iniciais,
vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida
, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada.

Antes, contudo, faz-se importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e com eficiência, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que no caso a pretensão do Agravante não merece guarida, por entender que,
a priori
,
não se justifica a
efetivação
de uma ampla gama
de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado
, notadamente a a
plicação da
severa medida liminar de suspensão de sua participação
“em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público”
, no intuito de que tal medida venha a retirar os estímulos à continuidade da exploração ilegal, mas que, em verdade,
mostra-se excessivamente danosa, em especial por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada
, em violação ao art. 170, inc. III, da CF,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória
.

Ademais,
sequer se mostra pertinente a inscrição desta Ação Civil Pública junto à matrícula da
“
Fazenda Prata”
, para conhecimento de terceiros,
ou a
indisponibilidade de bens até a soma de R$ 17.843.048,10
(dezessete milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quarenta e oito reais e dez centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental por suposto risco à satisfação de possível crédito, mormente quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.o 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento da medida cautelar de indisponibilidade de bens.

Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, deve ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

Dito isso, tem-se que,
in casu
, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
.

Conforme exposto na decisão agravada,
o Relatório Técnico de Desmatamento n.o 0078-2020 gerado pelo Ministério Público Estadual
se remete a suposta prática lesiva ao meio ambiente ocorrida
no período de 2009 a 2019
, porém, sem que houvesse qualquer diligência para a adequada vistoria
in loco
, mas apenas por comparação de imagens de satélites,
não havendo indícios de que a Parte Agravada esteja atualmente infringindo norma ambiental
.

É fato que as datas dos danos (
2009-2019
), por si só, não impedem a concessão da tutela de urgência, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, quando - como no presente caso -
também não se verificam indícios de práticas ilegais na atualidade
, resta de todo afastada a urgência da medida.

No mais, consigna-se, por oportuno, que
não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros
, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
. –
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018) (g. n.).

Inegável, portanto, que a eventual
concretização da totalidade das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante,
nesta fase sumária, se traduziria em imposição de medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculumin mora

inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à Parte Recorrida.

Logo,
mostra-se prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória
, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão,
quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir,
desde que factível
, quanto ao pedido de
implementação das medidas inibitória s
olicitadas
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(
TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

Destarte, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitiriam alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da Parte Agravante
, o que importa em manter a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023